Tribunal: TJMT
Processo: 1002537-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002537-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), LILIANE APARECIDA PAES DE BARROS - CPF: 474.048.921-04 (EMBARGADO), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento ante o reconhecimento de perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento integral da obrigação de fazer imposta liminarmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou outro vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para rediscussão da matéria meritória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão da matéria já analisada de forma clara e suficiente na decisão recorrida.

4. A decisão monocrática examinou e fundamentou adequadamente a perda superveniente do objeto do agravo, diante do cumprimento da obrigação de fazer.

5. A inexistência de vício de omissão ou contradição afasta a pretensão recursal, que se revela como tentativa indevida de rediscutir matéria já enfrentada.

6. O cumprimento da medida liminar afasta, inclusive, a incidência de multa cominatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida afasta o cabimento dos embargos de declaração. 2. O cumprimento da obrigação de fazer torna sem objeto o agravo de instrumento e afasta a imposição de multa cominatória.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO BMG S/A,
opôs Embargos de Declaração em ID 288047365, alegando a existência de vício de “omissão” em decisão monocrática de ID 285980888, que deixou de conhecer o recurso por perda de objeto, julgando-o prejudicado.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão em decisão embargada, sob a alegação de ausência de manifestação quanto a aplicação, em definitivo, da multa diária (astreintes) determinado pelo juízo da ação principal, a apresentação de contrato de empréstimo - cartão de crédito nos autos.

Aduz que o juízo ao entender que os documentos requeridos foram apresentados em tempo, foi satisfeita a obrigação imposta.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, a indicação expressa de descabimento de astreintes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 289963879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante alega a ocorrência de omissão em decisão monocrática, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pela decisão.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Dessa forma, no tocante ao presente agravo de instrumento, uma vez cumprida a obrigação de fazer, restou esvaziado o interesse recursal do agravante quanto à pretensão de ver afastada ou cassada a decisão judicial que determinou a apresentação dos documentos.

Assim, é evidente a perda superveniente do objeto do recurso sub judice.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA REINTEGRAR O AUTOR\AGRAVADO NA POSSE DOS IMÓVEIS – RECURSO QUE PRETENDEU, UNICAMENTE, A CASSAÇÃO DESSA DECISÃO – LIMINAR CUMPRIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, determinando a restituição imediata do imóvel ao autor\agravado.

Após a interposição do agravo, foi cumprida a liminar de reintegração, restabelecendo-se a posse do autor sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento da liminar de reintegração de posse e a consequente restituição do imóvel ao autor implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento integral da liminar de reintegração de posse e a restituição efetiva da posse ao agravado, esgota os efeitos da decisão agravada, configurando a perda superveniente do objeto do agravo, uma vez que o recurso perde utilidade prática ao não haver mais situação fática a ser alterada.

A análise do agravo em tais situações violaria o princípio da economia processual, que busca evitar a prática de atos processuais inúteis e desnecessários após a perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

O cumprimento de liminar de reintegração de posse em ação possessória implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a concessão da medida liminar. (N.U 1023743-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (g.n.)”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade, contradição, justificadora deste recurso.

Não obstante a ausência de vício, frisa-se que, com cumprimento integral da liminar de obrigação de fazer em seu prazo, não há se falar em aplicação de multa diária.

Assim, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025